Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-25.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de empregada aposentada de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Sentença de procedência. Recurso exclusivamente da operadora requerida.

MATÉRIA PRELIMINAR. Autora arguiu, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade da juntada do documento pela requerida às fls. 315. Inadmissibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de empregada aposentada de manutenção em plano de saúde coletivo firmado pela antiga empregadora, nas mesmas condições. Sentença de procedência. Recurso exclusivamente da operadora requerida.

MATÉRIA PRELIMINAR. Autora arguiu, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade da juntada do documento pela requerida às fls. 315. Inadmissibilidade reconhecida. Documento trazido pela apelante não poderia ser aceito como novo e não se refere a fatos ou contraposição de situação surgida após a r. sentença. Inteligência do art. 435 do CPC. Documento desconsiderado. Preliminar acolhida.

MÉRITO. Apelante apresentou documentos aptos a comprovar que os descontos realizados em folha de pagamento da autora referiam-se aos respectivos dependentes. Aplicação do entendimento pacificado no Resp Repetitivo no 1.680.318/SP. Ausência de contribuição direta. Impossibilidade de manutenção da autora no plano. Sentença reformada.

SUCUMBÊNCIA. Diante do resultado do recurso, devem ser fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita concedida à autora.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA AUTORA ACOLHIDA; NO MÉRITO, RECURSO DA OPERADORA PROVIDO.